Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716883-06.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME APELADO: MANOEL MENDES DE ARAUJO, COOPERATIVA HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS-DF D E C I S Ã O CASO EM EXAME VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME interpôs apelação desacompanhada do comprovante de recolhimento do respectivo preparo. O despacho de ID 71634382 determinou à recorrente a comprovação do pagamento na data da interposição ou, alternativamente, proceder ao recolhimento em dobro, na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. Apesar disso, transcorreu em branco o prazo assinalado à apelante, de acordo com a certidão de ID 72066099. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Compete aos recorrentes comprovarem, o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o façam, deverão recolher o valor em dobro, conforme previsto no §4o do art. 1007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Como se sabe, o preparo constitui requisito formal extrínseco de admissibilidade do recurso e sua falta impede o conhecimento da irresignação pelo Tribunal. Porque não recolhido, a apelação não pode ser admitida. DISPOSITIVO Com estas considerações, em virtude da deserção, nos termos do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Publique. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator